Tribunal: TJMT
Processo: 1002750-78.2016.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002750-78.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ALFREDO RADTKE SCHERER - CPF: 568.126.550-15 (RECORRIDO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), MAIKON DANIEL DA SILVA - CPF: 002.439.121-29 (RECORRENTE), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002750-78.2016.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

MAIKON DANIEL DA SILVA

Recorrido(s):

CARLOS ALFREDO RADTKE SCHERER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente se insurge quanto à condenação por danos materiais. No entanto, entendo que a sentença não merece reparos.

Conforme consta nos autos, o Recorrido se encontrava com seu veículo trafegando em rotatória, quando foi abalroado pelo Recorrente que não respeitou o direito de preferência daquele.

Independentemente da sinalização, se de “pare” ou se de “dê a preferência”, o fato é que, a preferência era do Recorrido, na medida em que já se encontrava na rotatória, tal como observado no croqui do sinistro.

Saliento, eventualmente, se ausente de qualquer sinalização, a preferência permanece para quem já se encontra na rotatória, nos termos do art. 29, III, “b” do CTB.

Quanto à alegação de emprego de alta velocidade, deixou o Recorrente de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, não existindo quaisquer provas para comprovar sua versão.

De igual sorte, no que concerne a alegação de embriaguez ao volante, não há, nos autos, provas de que, eventual característica tenha dado causa ao acidente. A propósito, consta dos documentos apresentados pelo próprio Recorrente, que este também estava com sinais de embriaguez, não servindo, assim, como excludente de sua responsabilidade, na medida em que não determinante para dar causa ao fatídico, este ocorrido exclusivamente pela falta de atenção do demandado ao não observar a preferência do demandante.

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e Improvido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme o orçamento juntado pelo autor. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do orçamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Registro que, em que pese as razões em relação à extensão dos danos materiais sofridos, deixou o Recorrente de se desincumbir do ônus que lhe competia, na medida em que não apresentou qualquer outro orçamento a fim de contrapô-lo.

Ademais, o orçamento então apresentado encontra-se em valores razoáveis, inclusive próximo ao montante então perquirido pelo Recorrente a título de pedido contraposto.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Improcede o pedido contraposto, na medida em que não demonstrada a culpa do Recorrido / Autor pelo acidente que envolveu os veículos dos litigantes. Pelo contrário, ao não observar a preferência, a culpa recaiu exclusivamente ao Recorrente, sendo este quem deu causa ao acidente, tendo o dever de repará-lo.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, visto não ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020